Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes. A sentença declarou inexistente as dívidas da autora com a parte requerida, no valor de R$ 1.019,26 (cartão de crédito), de R$ 3.168,00 (crédito pessoal), de R$ 3.190,50 (empréstimo), e NULO os contratos de crédito pessoal n. 949206681, de empréstimo, contrato n. 949136492, de Cartão de crédito número do cartão no **** **** **** 1719 e de conta corrente e conta de poupança (ID 93007728); e condenou a instituição financeira ré ao pagamento de três mil reais a título de danos morais.
2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte autora imputa ao banco réu a responsabilidade pelas transações bancárias indicadas por ela como fraudulentas. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira é parte legitima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
4. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
5. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta e contratação de crédito é considerado fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano. Esse também é o entendimento do STJ que na Súmula n.479 estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso, a instituição financeira não comprovou que os danos causados à autora decorreram de sua culpa exclusiva ou de terceiros.
7. No caso concreto, observa-se que a autora descobriu que seu nome foi negativado em razão das operações de crédito feitas na instituição ré, cujo teor ela desconhece. A parte autora registrou boletim de ocorrência e comunicou ao recorrente o ocorrido. Em que pese o banco ter trago os contratos celebrados e comprovante de endereço e de identidade, observa-se que as contratações ocorreram mediante fraude.
8. As assinaturas apostas nos contratos são grosseiramente falsas, além disso o endereço informado no comprovante é diferente do endereço da autora e na proposta de abertura de conta corrente a data da emissão do documento de identidade está em desconformidade com o documento apresentado pela autora. Nesse passo, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente dos débitos cobrados pelo banco.
9. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras como abertura de conta, solicitação de cartão de crédito e empréstimo. Ademais, a parte autora teve seu nome indevidamente negativado o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa.
10. O quantum fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.